Tribunal: TJMT
Processo: 1015160-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015160-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 537.316.891-20 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 – REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2.

A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1043594-38.2023.8.11.0041 proposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu
“
a imediata incorporação do percentual de 0,827%

O recorrente argumenta que a sentença coletiva declarou a aplicação do índice de 0,827%, condenando o executado a revisão geral anual dos subsídios de todos os militares, sendo indiscutível que tinha
como objetivo garantir a adequada aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos militares, uma vez que fora concedida em valor inferior ao devido.

Esclarece que a revisão dos subsídios do Oficial no ano de 2012 com um percentual inferior ao concedido aos servidores civis, continuará a afetar todas as demais remunerações que ele venha a receber, até que essa irregularidade seja corrigida mediante a incorporação da diferença do percentual de 0,827%.

Portanto, diante da ausência da recomposição salarial que deveria ter ocorrido no ano de 2012, o reajuste se renova mês a mês até que se promova a devida correção do percentual de 0,827%. Não podendo ficar restrito ao período de maio de 2012 a abril de 2013, pois até o presente momento, o executado não cumpriu com sua obrigação, prolongando assim a defasagem salarial do agravante.

No mais, afirma que a Lei Complementar n.º 541/2014, trata da reestruturação de carreira e fixação de subsídio aos militares, não incluindo disposições relacionadas à revisão do percentual da RGA de 2012.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a concessão do efeito suspensivo, a fim determinar a incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante e, no mérito, provimento ao recurso para que seja deferida a incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, conforme requerido na execução de cumprimento de sentença.

Indeferiu-se o efeito suspensivo (id. 217748696.

Em contrarrazões, o agravado resume que a sentença se refere apenas ao período entre maio/2012 e abril/2013, não havendo que se
falar em extensão da incidência do percentual de 0,827% aos anos subsequentes ao mencionado período, haja vista que com a edição da Lei Complementar nº 541/2014 houve um aumento nominal no subsídio de todos os militares (id. 221534672).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha verificou inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 223344160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a incorporação do percentual de 0,827% decorrente da revisão geral anual concedida a menor no ano de 2012.

A execução individual tem origem na sentença coletiva proferida nos autos n. 0016327-60.2013.8.11.0041, relacionada à aplicação do
RGA/2012 em percentual inferior (5,21%) aos coronéis PM/BM (LC 433/2011), enquanto para todos os demais servidores foi aplicado o percentual de 6,08% (Lei 9.756/2012), a qual condenou

“
o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827% com reflexos em todas as verbas, tais como terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença [...].”

O v. acordão confirmatório foi assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 – LEI n°. 9.756/2012 - REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA -

DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO -RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA - LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Como visto, o título executivo determinou a complementação do percentual de 0,827% no subsídio dos coronéis PM/BM, a fim de integralizar a reposição inflacionária apurada na Lei 9.756/2012, que fixou em 6.08% o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo no ano de 2012.

Não obstante, considerando que a pretensão na ação coletiva visava
“a revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM-MT, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, no percentual de 0,827%, bem como os reflexos da diferença salarial”
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de incorporação do referido percentual, assim dispondo:

“A
nalisando a sentença coletiva proferida verifica-se que a condenação diz respeito à período específico, qual seja, maio de 2012 e abril de 2013, de forma que não há que se falar em “incorporação” da perda ocorrida no período, até mesmo porque a sentença, em sua parte dispositiva, nada fala sobre incorporação do percentual, mas sim em apuração de valores em liquidação de sentença.
”

O entendimento merece reparos, uma vez que o percentual do RGA não implementado em tempo oportuno (0,827%), não se limita ao período de maio/2012 a abril/2013, tendo em vista que a reposição inflacionária incorpora a remuneração do servidor, tal como ocorreu com a parcela a menor do RGA do mesmo período (5,21%), de modo a compor o percentual correto (6,08%).

Portanto, o percentual apurado no mês de maio/2012 deve incorporar aos proventos ou subsídios do agravante, isto é, o percentual de 0,827% incidente sobre a remuneração recebida no mês de abril/2012. Entretanto, não incide nominalmente sobre as remunerações posteriores, uma vez que tal caracterizaria aumento real e não mera reposição inflacionária.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012. MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos proventos de aposentadoria referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente, militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar, tem direito à incorporação do percentual de 0,827% aos seus proventos de aposentadoria, em decorrência da sentença coletiva que garantiu essa diferença salarial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

5. O percentual de 0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo esta a base correta para a apuração do valor a ser incorporado.

6. Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve incidir sobre o salário recebido pelo militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar no mês de abril de 2012, com reflexos sobre as verbas remuneratórias subsequentes, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013019-39.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2022.

(N.U 1016101-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No que se refere a invitada Lei Complementar n. 541/2014
(Reestrutura a carreira e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso),
como regra geral, fique claro,
“[...] a reestruturação da carreira com reajustamento resulta na fixação de novos valores remuneratórios "originários", ou seja, desvinculados daqueles concernentes à estruturação anterior. Quando um novo Plano (nova Lei) fixa de modo "originário" a remuneração nova da carreira, apaga a história anterior e começa uma nova. Com o novo Plano (de reestruturação) e fixação de nova remuneração "originária", há uma situação jurídica inteiramente renovada e distinta”
(STF - ARE: 1468731 DF, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16/11/2023 PUBLIC 17/11/2023)

Nessa ordem de ideias, registre-se, em mero
obiter dictum
, que a despeito da reestruturação da carreira em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à complementação da RGA/2012, não assistem, nos autos, elementos seguros à conclusão da permanência ou não da distorção salarial. Tal cenário reforça a impossibilidade de incorporar valores relativos à revisão de regime anterior em bases salariais futuras.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto à complementação da RGA de 0,827%, com base no subsídio de abril/2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025